Tribunal: STF
Processo: HC 108215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO EM FLAGRANTE – SUBSTITUIÇÃO LEGAL – PREVENTIVA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. Consoante prevê o artigo 310 do Código de Processo Penal, ante a redação conferida pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, a prisão em flagrante deve ser substituída pela preventiva. Não se enquadrando esta última no artigo 312 do citado Código, há campo a concluir-se pela prática de ato ilegal a alcançar a liberdade de ir e vir do paciente.